Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-95.2016.8.11.0009
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000829-95.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINDOMIR MARTINS VENANCIO - CPF: 065.094.976-54 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), LINDOMIR MARTINS VENANCIO - CPF: 065.094.976-54 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A E JULGOU PREJUDICADO O DE LINDOMIR MARTINS VENÂNCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE PRESTAÇÃO DE MÚTUO (BOLETO + DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO)
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO –
DESCONTOS QUE NÃO PREJUDICARAM A SUBSISTÊNCIA DO CONTRATANTE E NEM AFETARAM A SUA DIGNIDADE PESSOAL
– MERO TRANSTORNO TOLERADO PELO AUTOR DURANTE CONSIDERÁVEL LAPSO DE TEMPO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. 1. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, deve responder pelos danos causados. 2. Se não há demonstração de que, em razão da privação de parte de seu rendimento, tenha o contratante sofrido lesão profunda em sua dignidade humana, e sim meros transtornos, inclusive, tolerados durante considerável lapso de tempo, descabe indenização por danos morais, até porque, se a privação injusta lhe causou prejuízo material em determinada extensão específica, a reparação dessa lesão de ordem material deveria ser solicitada e possivelmente determinada sob o enfoque do ressarcimento de danos materiais, e não por conta de danos morais sofridos apenas em tese. 3.
No tocante à restituição em dobro do indébito,
o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC que dispõe que o “
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”, e não restando sobejamente demonstrado que a instituição bancária tenha agido com
dolo ou culpa ao realizar os descontos indevidos, é cabível a restituição simples do indébito.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000829-95.2016.8.11.0009 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE COLÍDER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., e também por LINDOMIR MARTINS VENANCIO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da ação de “
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1000829-95.2016.8.11.0009), ajuizada pelo segundo contra o primeiro apelante, à falta de prova demonstrativa da “
regularidade do débito hábil a ensejar duas cobranças da mesma titularidade da parte autora
”
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistentes os débitos exigidos em duplicidade, referentes ao Contrato no 729712885, descontadas diretamente do benefício previdenciário do autor/apelante, e condenou o Banco réu/apelante à restituição em dobro do indébito, com acréscimo de juros de mora e 1% a.m. a partir do desembolso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, tudo acrescido dos encargos legais; a r. sentença condenou o réu/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 78227478).

Em seu apelo (cf. Id no 78227481), o Banco/réu se revolta contra a repetição em dobro do indébito, dizendo que não restou comprovada a má fé na cobrança em duplicidade; afirma que os elementos da responsabilidade civil não estão presente, já que a situação experimentada pelo autor/apelante apenas lhe causou mero aborrecimento, e encerra suas razões criticando o valor indenizatório, dizendo que o montante fixado não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; assim, pede seja provido o recurso para que a restituição do indébito seja feita de forma simples, e que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, então, ao menos, que o valor indenizatório seja reduzido.

O autor apelou de forma adesiva, tachando de “irrisório” o valor indenizatório arbitrado, o qual, segundo ele, não tem caráter pedagógico; pede o provimento do recurso para que o valor indenizatório seja majorado para, no mínimo, R$ 40 mil.

Ambos os recorrentes foram intimados (cf. Id. no 78227485/490), mas apenas o autor/apelante ofertou contrarrazões ao recurso adversário, pugnando pelo seu desprovimento (cf. Id. no 78227487 e 78227487493).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A prova dos autos mostra que houve o desconto mensal em duplicidade de prestações sobre o benefício previdenciário do autor/apelante, referentes ao “
Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário
” no
729712885, no valor de R$ 5.238,86, para pagamento em 58 parcelas mensais de R$ 163,40, com primeiro vencimento em 07.01.2013 e último em 07.10.2017; mesmo depois de as partes terem modificado a forma de pagamento, que passou a ser mediante
carnê
a partir da parcela com vencimento em 05/2015, e não mais desconto diretamente sobre a pensão por morte recebida pelo autor/apelante, o débito direto ainda subsistiu, confirmando, portanto, a cobrança em duplicidade das mesmas parcelas do mesmo contrato (carnê + desconto direto em benefício previdenciário); a modificação da forma de pagamento inicialmente avençada se deu em razão de a parcela do empréstimo, no valor de R$ 163,40, ter ultrapassado o teto máximo legal (30%) permitido para pagamento sob a modalidade de desconto direto no
benefício previdenciário.

Registro que, nos termos da Súmula 479/STJ, as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Quanto aos danos morais,

não se pode admitir que

a subtração
, mesmo injusta e
inesperada
,
de valores d
o benefício previdenciário do autor/apelante tenha causado ofensa à sua dignidade, violando direitos essenciais da personalidade; aliás, não há sequer prova de que, incontinenti ao primeiro débito indevido, o devedor tenha procurado o Banco para reclamar e solicitar a imediata retificação do problema, e que, sendo desprezado e desatendido, tenha sido ignorado e humilhado pela instituição bancária.

Aliás, após a emissão do carnê, para que, a partir de maio/2015, as prestações do empréstimo fossem adimplidas não mais pelo débito direto em conta sobre o valor do benefício previdenciário, mas pelo pagamento mensal de boletos, o devedor certamente percebeu, ou pelo menos tinha plenamente condições de constatar, que o desconto previdenciário continuou no mês seguinte à modificação da forma de pagamento; neste caso, para evitar duplicidade e, portanto, afetação de sua renda, bastaria não pagar a parcela do boleto referente à prestação já quitada pelo desconto, e procurar o Banco para informar o equívoco e solicitar providências reparatórias. Isso foi feito? Não há demonstração nos autos de que o fora!

O autor/devedor, com efeito, foi privado de parte de sua renda mensal em virtude dos indevidos descontos efetivados, mas não se pode negar que, malgrado os descontos, o devedor realizou o pagamento desatento/displicente dos boletos do carnê
, mas não há demonstração de que, por conta dessa privação, ele tenha sofrido lesão profunda em sua dignidade humana (deixou de se alimentar, de beber água, de pagar dívida e por isso foi exposto e humilhado por seus credores etc),
até porque, se a privação injusta lhe causou prejuízo material em determinada extensão específica, e não há esse tipo de alegação na inicial, a reparação dessa lesão de ordem material deveria ser solicitada e possivelmente determinada sob o enfoque do ressarcimento de danos materiais, e não por conta de danos morais sofridos apenas em tese.

A prática dos descontos indevidos, convém frisar, foi até tolerada pelo autor/apelante durante considerável lapso de tempo, já que a presente ação foi ajuizada em 16.12.2016, e, ainda que o autor/apelado não tenha indicado precisamente quando se deu a primeira cobrança indevida, ao menos o que dos autos consta, a emissão de boleto ocorreu em 10/06/2015 (cf. fls. 01 Id. no 78225476), e o extrato INSS relativo ao mês de setembro/2016 mostra que nesse mês houve o desconto do empréstimo (cf. Id. no 78225475), ou seja,

quando do desconto da parcela do empréstimo, as partes já haviam alterado a forma de pagamento do mútuo, ainda que não tenha o autor/apelante instruído os autos com cópia do pagamento da parcela vencida sem 10.09.2016 via boleto.

O quadro mostra que o autor/apelante sofreu apenas transtornos que ele próprio tolerou, sobretudo quando se considera que não há prova nos autos de que ele tenha questionado o Banco/apelante sobre a continuidade da cobrança por meio de débito em conta, o que afasta a
presença dos elementos da responsabilidade civil, pois não se pode sequer
presumir que tal situação tenha ocasionado lesão profunda à dignidade humana ao ponto de justificar o ressarcimento pretendido.

A relação existente entre os litigantes é de natureza consumerista, e por isso, cuidando-se de repetição de indébito tem aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC que dispõe que o “
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
” (destaquei e
grifei).

Assim, no tocante à restituição em dobro do indébito, tem-se que simples falha operacional sistêmica, por si só, não autoriza a repetição em dobro quando não houver prova de que o credor
tenha agido com
dolo ou culpa, promovendo, por má índole e querer direcionado à lesão/locupletamento, a exigência em duplicidade das prestações do mútuo.

No pronunciamento do eg. STJ, a “
repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples”
. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS - Rel. Ministro Luis Felipe Salomão - Julgado em 16/05/2017 - DJe 19/05/2017).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. para determinar que a restituição do indébito se dê na forma simples e para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, julgando prejudicado o recurso interposto pelo autor/apelante Lindomar Martins Venâncio.

Readéquo o ônus sucumbencial para fixar a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% para cada um, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo autor/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021